Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA OU DA CESSÃO DE DIREITOS: REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende da comprovação de fato novo, ausente no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. Admite-se a oposição de embargos de terceiro para a tutela da posse oriunda de compromisso de compra e venda, mesmo que não tenha sido registrado - STJ 84.
3. Apesar da omissão na transferência da propriedade, o exequente sucumbente nos embargos de terceiro deve suportar os custos financeiros do processo, se opõe resistência ao mérito da pretensão deduzida pelo terceiro embargante.